Tribunal: TJDFT
Processo: 0742315-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0742315-30.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PEDRO ANTONIO ANDRADE PORTO IMPETRANTE: CIBELE MARTINS DE SOUSA CARDOSO AUTORIDADE: JUÍZO DO 2o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BRASILIA DECISÃO Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pela advogada Cibele Martins de S. Cardoso, em favor de Pedro Antônio Andrade Pôrto, contra decisão do MM. Juiz de Direito do Segundo Juizado Especial Criminal de Brasília, proferida nos autos n.o 0726729-81.2022.8.07.0001, que indeferiu a oitiva judicial do querelante, arrolada intempestivamente, pugnando pelo reconhecimento da nulidade das provas constituídas por meio de mensagens de aplicativo, ante a ausência de perícia. A impetrante invoca a Constituição Federal, o Tratado Internacional de Direitos Humanos e entendimentos do STF e STJ, no sentido de que a oitiva de testemunha ou depoimento pessoal da vítima/querelante presente em audiência, ainda que arrolada intempestivamente, não viola o devido processo legal ou o princípio da paridade de armas. Consoante a queixa-crime, o advogado Danny Moreira Duarte imputou ao paciente/querelado a prática dos crimes de injúria, calúnia e difamação, tipificados nos artigos 138, 139 e 140, do Código Penal. A queixa-crime foi recebida em relação ao crime de injúria, e rejeitada quanto aos crimes de calúnia e difamação, por ausência de justa causa, nos termos do artigo 395, III, do CPC. É o breve relatório. Decido. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus a violência, ameaça ou coação à liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). E sendo medida excepcional, restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade, o habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso, configura-se que o juízo de origem decidiu em consonância com as regras legais e, não obstante os argumentos da impetrante, a decisão impugnada não padece de vício legal ou procedimental. Ao contrário, a decisão atendeu ao disposto no artigo 396-A, caput, do Código de Processo Penal. Segundo o entendimento jurisprudencial, o direito à prova não é absoluto e deve seguir o rito procedimental previsto em lei, qual seja, a defesa deve arrolar suas testemunhas tempestivamente, sob pena de preclusão. Ademais, é faculdade do julgador o indeferimento de provas consideradas excessivas, impertinentes ou protelatórias (Art. 81, § 1o, da Lei 9.099/95). No caso, o juízo de origem indeferiu o pedido de oitiva do querelante e apresentou os fundamentos, consistentes na preclusão do direito e inutilidade da prova, porquanto a versão dos fatos foi descrita pelo querelante na peça inaugural. Vale citar: AgRg no HC 549.157/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 27/10/2020, REPDJe 12/11/2020, DJe 03/11/2020 e HC 191858 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 30/11/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-285 DIVULG 02-12-2020 PUBLIC 03-12-2020 Por outro lado, o indeferimento do pedido de reconhecimento de nulidade da prova constituída por mensagens de aplicativo, de igual forma, não retrata decisão ilegal ou ilegítima, a reclamar providência urgente. O destinatário da prova é o juízo da causa, de forma que o indeferimento de prova requerida e reputada desnecessária à formação do livre convencimento do julgador não configura cerceamento de defesa, e tampouco fere o devido processo legal. Por conseguinte, não configurada manifesta ilegalidade, indefiro o pedido liminar requerido. Dispensadas as informações. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se.